Tribunal: TJDFT
Processo: 0712899-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR OU EM ENSINO MÉDIO NÃO COMPROVADA. INCAPACIDADE PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a maioridade dos filhos, a obrigação de sustento dos pais se extingue, mas o encargo alimentar pode permanecer, lastreado nos laços de parentesco (artigo 1.694 do Código Civil).

2. É ônus do filho maior que pretende receber alimentos do genitor comprovar a real necessidade.

3. Na hipótese em exame, a autora não demonstrou incapacidade laboral, tampouco que está matriculada em curso de ensino superior ou ensino médio.

4. Apelação não provida. Unânime.